Tribunal: TJMT
Processo: 1051524-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051524-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS GOMES DE ALMEIDA - CPF: 059.503.121-80 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E PEDIDO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - APLICAÇÃO PRÁTICA DAS TAXAS DE JUROS ACORDADAS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - VIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

2. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, é cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J. SAFRA S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Tutela de Evidência e Pedido de Danos Morais” n.o
1051524-15.2020.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por
LUCAS MATHEUS GOMES DE ALMEIDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico firmado incida a taxa de juros de 1,54% ao mês, como pleiteado na exordial; ordenou que a capitalização de juros deverá haver somente se tiver avença neste sentido; bem como que as custas e despesas processuais sejam
pro-rata
e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de ausência de irregularidade no negócio jurídico entabulado, alegando que a apelada “
não utilizou no cálculo o valor das taxas previstas contratualmente, que foram dissolvidas nas parcelas mensais
”, não tendo que se falar em devolução de valores pagos a maior, pois o cálculo realizado, não contemplou o CET - Custo Efetivo Total do Contrato.

Menciona que “
o custo do empréstimo pode ser inserido totalmente na taxa de juros ou em encargos acessórios do contrato, conforme opte a instituição emprestada
”, não tendo, portanto, a parte autora demonstrado a abusividade na taxa contratada, estando o contrato adequado ao posicionamento indicado na Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Cita estar expressamente prevista a possibilidade de capitalização, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso de apelação interposto.

A parte autora e ora apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, cita acerca da impossibilidade de produção de provas na fase recursal, defendendo haver erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pela apelada, requerendo seja julgado improvido o recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Tutela de Evidência e Pedido de Danos Morais” n.o 1051524-15.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico firmado incida a taxa de juros de 1,54% ao mês, como pleiteado na exordial; ordenou que a capitalização de juros deverá haver somente se tiver avença neste sentido; bem como que as custas e despesas processuais sejam pro-rata e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado contrato de alienação fiduciária com a instituição bancária ré, no valor total de R$ 26.804,77 (vinte e seis mil oitocentos e quatro reais) a ser quitado em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$ 823,49 (oitocentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos).

Menciona que “
a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal ao aprovar de maneira ardilosa
”

Cita que no respectivo instrumento foi acordada uma taxa de juros de 1,54 %. Contudo, de acordo com o laudo financeiro, expõe que a instituição bancária tem aplicado uma taxa de juros de 1,80%, o que enseja em uma diferença de R$ 44,36 (quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) por parcela.

Considerando ser abusivo o praticado pela instituição bancária ré, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser revisto os encargos aplicados.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, fazendo incidir ao negócio jurídico as taxas de juros pactuadas na avença, qual seja, 1,54% ao mês.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, tem-se que a parte autora cumpriu com seus ônus probatórios, eis que juntou aos autos a cédula de crédito bancário (id. 130524954), parecer técnico (id. 130524955) bem como comprovante de pagamento de parcela do contrato (id. 130524952).

A instituição bancária, por sua vez, deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Limita a instituição bancária a mencionar que o apelado “
não utilizou no cálculo o valor das taxas previstas contratualmente, que foram dissolvidas nas parcelas mensais
”.

Ainda cita a instituição bancária que, “
o custo do empréstimo pode ser inserido totalmente na taxa de juros ou em encargos acessórios do contrato, conforme opte a instituição emprestada
”. Nesses termos, considerando esse argumento utilizado pela apelante, tem-se que a instituição bancária deixou de informar adequadamente o consumidor acerca do produto contratado.

Ademais, verifica-se que a instituição bancária juntou ao recurso de apelação memória de cálculo do financiamento e parecer técnico matemático-financeiro, sendo que tais documentos poderiam ser elaborados em momento oportuno.

Ainda, frisa-se que a contestação foi apresentada pela apelante em 23 de fevereiro de 2021 (id. 130524966). Assim, conclui-se que não se trata de documento novo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1017747-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos.
A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe. (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -
DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do CPC
. (TJMT - N.U 0016346-66.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Dessa forma, tendo a autor apresentado cálculos fidedignos nos termos do contrato pactuado, tem-se que a instituição financeira deve aplicar à avença os juros realmente pactuados, de 1,54% ao mês, permitida a capitalização diária, conforme acordada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022